Tribunal: TJDFT
Processo: 0729425-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0729425-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA VENETO ROUPAS LTDA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, MULTIPLAN PARKSHOPPING E PARTICIPACOES LTDA DESPACHO Considerando que os votos proferidos no julgamento que resultou na anulação do Acórdão n. 1937543 ocorreram de forma oral, durante a 7a Sessão de Julgamento Presencial desta 4o Turma Cível (ID 71490033), defiro o pedido formulado em ID 718568638. Determino à Secretaria da 4a Turma Cível que oficie ao Núcleo de Taquigrafia – NUTAQ, requisitando a juntada aos autos da respectiva degravação da sessão realizada em 07/05/2025, referente à deliberação da questão de ordem (ID 71490033). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator